Tribunal: TJDFT
Processo: 0742953-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0742953-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SALES SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS SALES SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor do agravante (PJe no 0708717-81.2020.8.07.0003), indeferiu a gratuidade de justiça nos seguintes termos: A mera juntada da declaração de hipossuficiência, por si só, não assegura à parte o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Isso porque a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal: Acórdão n.873832, 20150020092000AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/04/2015, Publicado no DJE: 17/06/2015. Pág.: 102; Acórdão n.919126, 20110310285483APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: 168; Acórdão n.925600, 20140111659009APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 11/03/2016. Pág.: 187; Acórdão n.946534, 20160020072553AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 14/06/2016. Pág.: 385/396. Vale ressaltar que, no caso dos autos, o requerido sequer anexou declaração de hipossuficiência. Assim, a parte foi intimada a anexar declaração de hipossuficiência, bem como documentos que comprovassem a sua insuficiência de recursos, tais como: cópia da CTPS, contracheque, declaração de imposto de renda. Não obstante, manteve-se inerte. Por conseguinte, diante da inércia da parte requerida, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita em razão da ausência de declaração e comprovação da hipossuficiência alegada. Aguarde-se o cumprimento do mandado de citação, busca e apreensão. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que tanto a Constituição da República quanto o Código de Processo Civil garantem a gratuidade de justiça e que instruiu o processo com os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que lhe seja deferida o beneplácito negado pela instância de origem. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão da gratuidade de justiça. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Assim, depreende-se que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Nesses termos, denota-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Compulsando-se os autos, constata-se que o documento ID 20001859 indica salário bruto entre R$ 14 mil e 15 mil e líquido acima de R$ 6 mil. Quanto aos documentos que demonstram as despesas e as dívidas pessoais do autor, não se extraem a alegada hipossuficiência econômica apta a autorizar a concessão do benefício almejado. Os comprovantes apresentados apresentam despesas com serviços e produtos supérfluos os quais são incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Com efeito, o acervo coligido pela parte autora não corrobora com a vindicada impossibilidade de arcar com as custas processuais nos termos exigidos pelo ordenamento processual. A propósito, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Garantir o direito de acesso ao Poder Judiciário não é dar gratuidade de justiça às classes econômicas média e alta. 2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados e involuntários, que comprometam sobremaneira o orçamento familiar e que impeçam o custeio das despesas do processo, não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1152813, 07183977020188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA ALTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Constatado que a parte requerente da gratuidade de justiça perceber rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1084202, 07012260320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 4/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afastada a hipossuficiência alegada pela parte, o indeferimento da almejada liminar recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora